Tribunal: TJDFT
Processo: 0764556-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MARKETPLACE (MERCADO LIVRE). PRODUTO POSTADO E NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DA CONTA DO VENDEDOR. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar os valores de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de defeito no serviço prestado. Requer o afastamento das indenizações por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pede a redução do dano extrapatrimonial. Questiona, ainda, o termo inicial dos juros moratórios.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63252965). Preparo regular (ID 63252966 a ID 63252966). Contrarrazões apresentadas (ID 63252969).
3. Preliminar de Ilegitimidade passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. O Mercado Livre, sendo uma plataforma digital utilizada para oferecer e intermediar a venda de produtos, faz parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Preliminar rejeitada.
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo, aplicam-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
5. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II, do CDC.
6. O Mercado Livre é empresa com atuação no “e-commerce” que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, e que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários.
7. No caso concreto, o autor vendeu vídeo game utilizando-se da plataforma da requerida, todavia não recebeu o respectivo pagamento em razão do comprador ter afirmado que o produto não chegou ao destino. Os documentos juntados aos autos demostram que o aparelho foi cuidadosamente embalado em caixa adequada e postado (ID 63252767 - Pág. 4). No comprovante da remessa do produto constam as dimensões do pacote (ID 63252796), corroborando a imagem da caixa entregue aos correios (ID 63252767 - Pág. 7). Tais dimensões são diversas das imagens apresentadas pela recorrente, que demonstram que teria sido enviada ao comprador apenas uma sacola com um tijolo dentro (ID 63252790 - Pág. 2). Ademais, o Juízo de origem enviou ofício aos Correios para se certificar se houve entrega ao destinatário do pacote encaminhado pelo autor, sendo a resposta positiva (ID 63252797 e ID 63252806).
8. Assim, uma vez demonstrado nos autos que o autor seguiu todas as diretrizes da plataforma de vendas, entregando o produto aos correios, inclusive utilizando os dados da requerida para a postagem (ID 63252767), esta deve responder, solidariamente, pela falha no serviço prestado, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta a afastar a sua responsabilidade objetiva. Ademais, o prejuízo pela falha na prestação do serviço não pode ser repassado ao consumidor, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou a reparação por danos materiais, consistente no valor do produto vendido.
9. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo. A situação posta enseja indenização por danos morais, na medida em que o consumidor acabou por ter sua conta desativada permanentemente, sem que a ré apresentasse uma justificativa plausível para tanto, fato esse que evidentemente causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano e atingem o direito de personalidade do autor. O valor de 3.000,00 (tês mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
10. Por fim, no tocante aos juros de mora, estes devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, não havendo o que ser alterado na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.